Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006561-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA FERMINA GONCALVES - CPF: 298.712.801-06 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO DA APELADA
-
DECISÃO TERMINATIVA – VIA RECURSAL CORRETA –
NULIDADE DA INTIMAÇÃO
–PROCESSO ELETRÔNICO – DEVER DO ADVOGADO DE PROMOVER SUA HABILITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA -
PRELIMINARES REJEITADAS -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando a decisão que não acolhe a Impugnação ao Cumprimento de Sentença põe fim à fase executiva, o Recurso cabível é Apelação.

Se o advogado não cumpre a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, não procede a alegação de nulidade de referido ato.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Impugnação à Penhora em Cumprimento de Sentença julgada nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE

a impugnação à penhora
ofertada pelo executado BANCO PAN S.A e subsistindo valor suficiente para satisfação do débito exequendo, e
DECLARO EXTINTO
o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC.

Nos termos do artigo 526, §6o do CPC,
expeça-se
o competente
alvará
em favor do exequente do valor penhorado no ID 95557101, a ser depositado na conta a ser indicada pela parte exequente.

O apelante aduz que ao ser citado
“
se manifestou nos autos em 08/06/2020 e requereu a habilitação de seu procurador Dr. Renato Chagas
”, postulando que as intimações fossem feitas em nome dele, mas o pedido não foi observado, o que configura o cerceamento de defesa.

Ressalta que o fato de ter sido revel não retira esse direito, visto que juntou procuração com pedido expresso nesse sentido.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita, visto que o correto seria interpor Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo não provimento e pede a condenação do apelante à multa por litigância de má-fé (ID. 158559967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita.

Conforme entendimento do STJ, as decisões que não conhecem, acolhem parcialmente ou rejeitam Impugnação ao Cumprimento de Sentença são recorríveis por Agravo de Instrumento, já que não provocam a extinção da fase executiva e têm natureza jurídica de interlocutória; e a via adequada contra as decisões que acolhem e extinguem a Execução é a Apelação

(REsp 1698344/MG).

Ocorre que no caso
sub judice
, a despeito de ter sido julgada improcedente a Impugnação, o que, como dito, seria recorrível por Agravo de Instrumento, constou o seguinte no
decisum
(ID. 158559959):

Posto isto, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE

a impugnação à penhora
ofertada pelo executado BANCO PAN S.A e subsistindo valor suficiente para satisfação do débito exequendo, e
DECLARO EXTINTO
o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC.

Nos termos do artigo 526, §6o do CPC,
expeça-se
o competente
alvará
em favor do exequente do valor penhorado no ID 95557101, a ser depositado na conta a ser indicada pela parte exequente.

Portanto, uma vez que extinguiu a Execução, a natureza jurídica é de sentença, o que autoriza a interposição de Apelação.

Não acolho a4 preliminar
.

A Resolução n. 03/2018
TJ-MT/TP estabelece que a responsabilidade pela habilitação no processo eletrônico é do próprio advogado:

“
Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

§2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo
.”

E a Lei n. 11.419/2006 assim dispõe no artigo 5o, §§ 1o e 3o:

Art. 5o As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art. 2o desta Lei, dispensando -se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se -á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando -se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Desse modo, não há nulidade neste caso, pois ao juntar a procuração aos autos o advogado deveria ter providenciado sua habilitação. Contudo, como fez o pedido somente por petição avulsa, não cumpriu sua obrigação.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA PROCEDENTE – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PROCESSO ELETRÔNICO - ADVOGADO CADASTRADO DEVIDAMENTE INTIMADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - AMPARO EM DOUTRINA E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS – NÃO APRESENTAÇÃO DA TOTALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA - NÃO MANIFESTAÇÃO DO AUTOR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU – PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o advogado não cumpre a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, não procede a alegação de nulidade de referido ato. Não é nula a sentença satisfatoriamente fundamentada. Incide a preclusão quando a parte é intimada para se manifestar sobre a documentação apresentada e permanece inerte. “A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”. ( REsp 1.333.425-STJ)
(TJ-MT 10268555820218110041 MT, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data de Publicação: 16/11/2022)

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica nessa hipótese.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, com isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023